Tribunal: TJPA
Processo: 0013203-96.2004.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013203-96.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, DENISE HELENA RIBEIRO RODRIGUES, RUBENS NONATO BARROSO, MARIA ELIZANGELA CARVALHO SAMPAIO DO NASCIMENTO, RAIMUNDO JOSE CRUZ MONTEIRO, MARCIO CARDOSO TEIXEIRA, ALINE DE NAZARE LUCENA NASCIMENTO, MARIA CELIA MALCHER TEIXEIRA CARVALHO, ELIDA MARIA NOVELINO MARINHO, MIRLA REGO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE COBRANÇA.
NOVO JULGAMENTO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
GRA
TIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ADEQUAÇÃO A TESA FIRMADA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME À UNANIMIDADE.

1-
A
1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do Município de Belém,
para manter a condenação e,
conheceu do Reexame Necessário para reformar a sentença apenas
para adequar os
consectários legais e honorários advocatícios.

2-
Necessidade de Juízo de retratação
(artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese jurídica firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (Tema 810/RG) e de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR), referente aos
consectários legais.

3-No acórdão ora recorrido, por ocasião da fixação dos consectários legais, em sede de reexame necessário, não restaram consignados os índices aplicáveis as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública, conforme extraída do julgado proferido no citado recurso especial repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/RR).

4-Desta forma, integra-se o Acórdão recorrido, para que conste no decisum que a condenação sujeita-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E,
uma vez que se
trata de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público.

5-
Reexame Necessário conhecido.
Sentença parcialmente reformada,

para adequar os
consectários legais
para adequar os consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ
.
Acórdão recorrido mantido nos demais termos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em r
ealizar
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar os consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ,
mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0013203-65.2004.8.14.0301-PJE
), interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA e OUTROS
,
em razão de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da então 14ª Vara Cível da Capita- Fazenda Pública, na Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelos Apelados.

A sentença recorrida (Id
1453541
) foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Posto isto, JULGO procedente o pedido para condenar o demandado, MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar os valores pretéritos não pagos a título de ABONO HPS, criada pelo Decreto nº 26.194/93-PMB, a partir de outubro de 2003, aos demandantes, respeitadas as datas de ingresso no serviço público municipal, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como incluir nos vencimentos dos mesmos a referida vantagem, julgando extinto o processo com apreciação do mérito, tudo conforme os dispositivos legais mencionados c/c o art. 269,I do CPC.

Custas, como de lei, pelo sucumbente, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 475, I, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 27 de março de 2007.
(...)”

O Município opôs Embargos de Declaração alegando omissão (Id
1453538), que tiveram provimento negado (Id 1453543).

Em razões da Apelação (Id
1453544
)
, o Município aduziu nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que as omissões apontadas por meio de Embargos de Declaração não teriam sido sanadas.

Alega a inconstitucionalidade do
Decreto nº 26.184/1993 que instituiu o abono HPS, aduzindo a impossibilidade de ato do poder executivo criar vantagem.

Aduz que o abono HPS, criado pelo Decreto nº 26.184/1993, foi substituído por um abono denominado Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde- AMAT, regulamentado pelo Decreto nº 44.184/2004, sustentando que teria ocorrido a substituição de um abono por outro abono.

Assevera que o Decreto nº 44.184/2004 que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde- AMAT, criou norma de transição para a percepção do HPS, restringindo-o aos servidores efetivos que tivessem ingressado por meio de concurso público realizados até 1998, sendo esta, uma condição aditiva de recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais, entretanto, sem previsão de cumulação entre o HPS e AMAT.

Sustenta que a irredutibilidade que é garantida pela Constitucional seria apenas aos vencimentos, uma vez que as verbas de natureza transitória não podem ser incorporadas nem servir de base de cálculo para outras vantagens.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e, no mérito, para a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
1453544 - Pág. 14
).

Encaminhados ao Ministério Público, este considerou não haver
interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do
Parquet
no caso em análise
(Id
1865908
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do Município de Belém,
para manter a condenação nos termos da fundamentação e,
conheceu do Reexame Necessário para reformar a sentença apenas
para adequar os
consectários legais e honorários advocatícios.

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Belém, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois, salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (Tema 810/RG) e de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR).

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe à adequação de julgamento, uma vez que os consectários legais fixados no
acórdão recorrido,
salvo melhor juízo,
divergem de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (Tema 810/RG) e de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR).

Assim, considerando a divergência relacionada à fixação dos consectários legais com a tese jurídica firmada no julgamento dos
recursos paradigmas (temas 810/STF e 905/STJ),
passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifei).

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

No acórdão ora recorrido, em sede de remessa necessária, os consectários legais restaram fixados da seguinte forma:

“8-Reexame Necessário. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

(...)

VOTO

(...)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.
”

Observa-se, contudo, que no caso concreto, não restaram consignado os índices aplicáveis as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública, conforme extraída do julgado proferido no citado recurso especial repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/RR).

Desta forma, integra-se o Acórdão recorrido, para que conste no decisum que a condenação sujeita-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E,
uma vez que se
trata de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação no aspecto sugerido pela Vice-Presidente desta Egrégia Corte Estadual,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
apenas
para adequar os
consectários legais, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 14/03/2023